Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRESENÇA DE UM ANTECEDENTE PENAL. AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/6. CABIMENTO DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por intermédio de Núcleo de Prática Jurídica, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

2. Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP não se encontra regulamentado. Aduz que a falta de regulamentação de tal norma acarreta a sua inaplicabilidade, sob pena de afronta ao art. 5o, inciso XXXIX, e ao art. 22, inciso I, ambos da CRFB. Alega a ausência de expressiva lesão ao bem tutelado e a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, como excludente supralegal de tipicidade, a fim de promover a absolvição do réu. Aponta, ainda, a ausência de provas para ensejar a condenação. Subsidiariamente, requer que, na primeira fase da dosimetria da pena, a exasperação da pena base decorrente dos maus antecedentes seja em proporção 1/6 da pena base, bem como a fixação da pena-base em patamar próximo do mínimo legal.

3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

4. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”.

5. A tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.

6. Consoante jurisprudência pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração.

7. Acerca da tipicidade da conduta de porte de arma, colhe-se precedente do c. STJ: "[...] I - De acordo com a jurisprudência majoritária desta Corte, o referido dispositivo não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 e posteriormente pela atual Lei 10.826/2003; e, sim, apenas derrogado pela novel legislação no tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em relação às armas brancas. No mesmo sentido: AgRg no RHC no 331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e AgRg no RHC no 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014). II - O sentido do vocábulo arma, segundo Luiz Regis Prado deve ser *compreendido não só sob o aspecto técnico (arma própria), em que quer significar o instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual fora produzido (v.g., uma faca, um machado, uma foice, uma tesoura etc.) (Comentários ao Código Penal, 10a ed, São Paulo: RT, p. 675). O elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas (Jesus, Damásio E. Lei das Contravenções Penais Anotada; 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Remanesce a contravenção penal do artigo 19 da LCP, pois, "para evitar o mal maior, que se traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal da arma, com sanção branda, cerceando a conduta perigosa para evitar a ocorrência de uma infração mais grave." (STJ - NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Contravenções Penais Controvertidas; 4a ed., São Paulo: EUD; 1993, p. 46)." (RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016).

8. No caso em evidência, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas, por intermédio das provas orais colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, harmônicas com os demais elementos informativos obtidos na Ocorrência Policial n. 3.838/2020 - 0 – 15a DP (ID 30663409). Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.

9. A conduta do réu de trazer consigo arma branca, sem licença da autoridade competente, se adequa ao tipo formal previsto no artigo 19 da LCP.

10. O Laudo de Perícia Criminal ID 30663420 - Pág. 7 demonstra a capacidade de lesão da faca apreendida.

11. Ademais, não se verifica no caso os seguintes vetores destacados pelo Supremo Tribunal Federal à atipicidade penal com base na aplicação do princípio da insignificância: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004).

12. Com efeito, não merece reforma a parte da sentença condenou o acusado como incurso no artigo 19 da LCP.

13. No tocante à dosimetria, a sentença descreve que o réu ostenta 1 (um) antecedente criminal na primeira fase da dosimetria e fixa a pena-base em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

14. Contudo, consoante a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verificada a existência de somente uma circunstância judicial desfavorável, o aumento da pena-base em montante superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima legal exigiria fundamentação específica, o que não se observou no caso. Precedente: “[...] IV - A jurisprudência dominante desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...].” (HC 478.809/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

15. Nesse contexto, merece parcial provimento o recurso do apelante, sendo razoável e proporcional a exasperação da pena mínima legal, de 15 (quinze) dias de prisão simples (art. 19 do Decreto-lei n.o 3.688/1941), em 1/6 (um sexto), devendo a pena-base ser fixada em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

16. Na segunda fase de dosimetria da pena, haja vista a presença da atenuante da confissão espontânea observada na sentença e a ausência de majorantes, cabível a redução da pena ao mínimo legal, verificando-se a razoabilidade e a proporcionalidade da fixação da pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

17. Na terceira fase de dosimetria da pena, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, deve ser estabilizada a pena final em 15 (quinze) dias de prisão simples.

18. Irretocável a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

19. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena final ao patamar de 15 (quinze) dias de prisão simples, mantido o regime inicial de cumprimento de pena aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por UMA restritiva de direitos (artigo 44, § 2o, do CP), a ser fixada pelo juízo de execução penal.

20. Sem custas e sem honorários.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.